Tribunal: TJMT
Processo: 1052942-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052942-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052942-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda

Recorrida(s):

Ana Carolina Ferreira Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta que o cancelamento do plano de saúde da autora foi legítimo e em conformidade com as normas aplicáveis. Argumenta que a autora acumulou 70 dias de inadimplência consecutiva, referente as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e que a notificação ocorreu por meios eletrônicos (e-mail e sms), em conformidades com as normas da ANS.

2. A alegação da recorrente de que a inadimplência da autora teria sido de 70 dias consecutivos não se sustenta. Conforme a
declaração de pagamentos
, a parcela vencida em
10/01/2024
foi quitada em
22/02/2024
, configurando inadimplência de
43 dias
, inferior ao prazo de
60 dias
exigido pela legislação para o cancelamento de contratos individuais, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

3. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

4. Consoante orientação da Corte Superior,
“é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

5. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

6. Quantum indenizatório que não merecer redução, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:
a) DETERMINAR
que a Reclamada

reative o plano de saúde da reclamante nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa em caso de descumprimento no prazo que fixo em 10 (dez dias); b)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024